Tribunal: TJDFT
Processo: 0750427-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
1. Trata-se de habeas corpus, em favor de Josué Ferreira Rodrigues, contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Pede-se a liberdade provisória, com a revogação da prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. O paciente foi denunciado e pronunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I e VI, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, e, também, pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, praticados, em tese, no dia 20/08/2019, a fim de que seja julgado perante o Tribunal do Júri. Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi impetrado anterior habeas corpus, cuja ordem foi denegada, reconhecida a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme se verifica da ementa do julgado: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO. TENTATIVA. FLAGRANTE. LOCAL DE TRABALHO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. TENTATIVA DE FUGA. ORDEM DENEGADA. 1. Se suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, acusado pela prática dos graves crimes previstos nos artigos 121, §2o, inciso II e 121, §2o, inciso VI, ambos c/c art. 14, inciso, II, do Código Penal, e c/c art. 5o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, não se pode falar em constrangimento ilegal, especialmente se outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes ou adequadas ao caso, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, e pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 2. Ordem denegada (Acórdão 1224330, 07239835420198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Na decisão de pronúncia, datada de 20/02/2020, foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada nos termos seguintes (ID 21666028, pág. 324): “O acusado respondeu ao processo preso, não tendo ocorrido qualquer mudança fática a ensejar a liberdade provisória. Assim, entendo não terem se alterado os motivos ensejadores da prisão preventiva, mantendo-se, portanto, hígidas e inalteradas as circunstâncias motivadoras da prisão cautelar. Dessa forma, presentes os requisitos que reclamam seja prestigiada a garantia de ordem pública, de maneira que não vislumbro, nesse momento, razão para que seja revogada sua prisão cautelar, razão pela qual mantenho a prisão preventiva outrora decretada”. A decisão de pronúncia foi mantida por esta 1a Turma Criminal, em 18/6/2020, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 0704011-41, acórdão no 1258225 (ID 21666028, pp. 386 e seguintes). Em decisão de 30/07/2020, o juiz, de ofício (art. 316, parágrafo púnico, do CPP), analisou a necessidade da prisão, que foi mantida com os seguintes fundamentos (ID 21666028, págs. 405/406): “Sob outro foco, visando garantir maior efetividade à previsão insculpida no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, realizo de ofício a análise sobre a imprescindibilidade da prisão. Nessa linha de intelecção, entendo que ainda estão devidamente preenchidos os requisitos legais que fundamentam a segregação cautelar do agente, haja vista a gravidade concreta da conduta, somada a periculosidade demonstrada pelo acusado (arts. 312, 313, ambos do Código de Processo Penal). Neste sentido, se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional. Ora, os crimes em testilha são extremamente graves e, como sabido, as circunstâncias pessoais favoráveis são inábeis, per si, para concessão impositiva da liberdade. Esses vetores devem ser conjugados com outros que envolvem a questão da constrição provisória da liberdade, tais como a gravidade em concreto do crime e a personalidade demonstrada pelo réu, a revelar, aparentemente, nenhum apreço pela vida humana. In casu, conforme apurado, o denunciado, no interior da fábrica da pessoa jurídica JBS Frigoríficos S/A, localizada na Rodovia DF-060, Km 14, no Recanto das Emas/DF, desferiu golpes de facas nas costas da primeira vítima e, na sequência, desferiu outros seis golpes de faca em outra vítima, sua ex-companheira na data dos fatos, não ocorrendo os resultados mortes por circunstâncias alheias à vontade do agente. Desta feita, tenho que a manutenção da prisão preventiva do acusado constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Surge então à questão de eventual ilegalidade da prisão sob a ótica de ter transcorrido extenso lapso temporal, já que o denunciado teve a sua prisão flagrancial – efetuada em 20/08/2019, convertida em preventiva no dia seguinte por decisão do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Porém, não vislumbro qualquer ilegalidade na restrição cautelar de liberdade afeta à demanda. Primeiro porque está sedimentado na jurisprudência pátria que os parâmetros de tempo de prisão cautelar não são impositivos, servindo, apenas, como diretrizes para os magistrados analisarem a prisão sobre o viés temporal. Em outras palavras, trata-se apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. Por último, deve ser aplicada na espécie a súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. De mais a mais, verifico que o processo teve curso absolutamente regular, de sorte que a extensão do prazo se deu em boa medida por escolha da própria Defesa, que no seu legítimo direito apresentou recurso contra a decisão de pronúncia, abrindo nova fase de julgamento da primeira etapa do procedimento escalonado do tribunal do júri. Portanto, promovendo o cotejo entre os interesses do acusado e os interesses da sociedade, me parece que, infelizmente, nesse momento de severas restrições a todos deva este magistrado prestigiar a segurança da sociedade, razão que conduz ao indeferimento do pedido. Isto posto, mantenho a segregação cautelar preventiva de JOSUÉ FERREIRA RODRIGUES. Todavia, na hipótese do quadro de pandemia de COVID-19 que estamos vivenciando se estender além do previsto, gerando concreto e efetivo excesso de prazo, ou mesmo sobrevindo notícia de que o acusado sofre concreto risco no sistema prisional e das suas limitações para oferecer atendimento adequado/necessário, a situação prisional poderá ser reavaliada a qualquer tempo e quantas vezes foram necessárias. Promovam-se as comunicações e diligências imprescindíveis à realização do plenário. Publique-se. Intimem-se”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidente a periculosidade do paciente, aferida das circunstâncias do caso concreto, pois se trata, em tese, de crimes graves, hediondos, homicídios qualificados e tentados contra duas vítimas, no ambiente do trabalho, ocasião em que o paciente desferiu golpes de facas nas costas da primeira vítima e, na sequência, desferiu outros seis golpes de faca em outra vítima, sua ex-companheira na data dos fatos, não ocorrendo os resultados mortes por circunstâncias alheias à sua vontade. Estão presentes a prova da materialidade do crime e os indícios da autoria, já pronunciado o paciente. Cuidou o magistrado, inclusive, de ressaltar que não há excesso de prazo na formação da culpa, destacando, primeiro, que “deve ser aplicada na espécie a súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’”. Depois, ressaltou que “a extensão do prazo se deu em boa medida por escolha da própria Defesa, que no seu legítimo direito apresentou recurso contra a decisão de pronúncia, abrindo nova fase de julgamento da primeira etapa do procedimento escalonado do tribunal do júri”. Não são suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias as informações. Apenas se comunique o juízo. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de novembro de 2020 Des. Mario Machado Relator